Tribunal: STF
Processo: HC 66919
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-19
Data de publicação: 1988-12-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO ADMINISTRATIVA DE ESTRANGEIRO CONSIDERADO
NOCIVO E PERIGOSO. TENDO OBTIDO LIBERDADE VIGIADA, MAS VINDO A
QUEBRAR O COMPROMISSO ASSUMIDO PERANTE O JUIZ FEDERAL, FICA
PREJUDICADO O PEDIDO.
EXPULSAO. COMPETE AO SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLICA DELIBERAR
SOBRE A CONVENIENCIA E A OPORTUNIDADE DA MEDIDA.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.